Tribunal: TJPA
Processo: 0855199-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855199-74.2023.8.14.0301

APELANTE: JUREMA DE MORAES CORREA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO IGEPREV. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, afastando a prescrição de fundo de direito e reconhecendo o direito da requerente, professora aposentada da SEDUC/PA, à progressão funcional e ao recebimento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do IGEPREV no processo de 1º grau compromete a validade da sentença e infringe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Nos termos do art. 239 do CPC, a citação é pressuposto essencial para a validade do processo, cuja ausência gera nulidade absoluta.

5. A ausência de citação do IGEPREV impede a participação e defesa, comprometendo a validade dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de citação de parte essencial ao processo compromete sua validade, configurando nulidade absoluta e ensejando o retorno dos autos à origem para a citação e regular processamento."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 239.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DO RECURSO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0855199-74.2023.8.14.0301.

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

AGRAVADA:
JUREMA DE MORAES CORREA.

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 19181894)

interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, em face da Decisão monocrática de ID n. 18289222, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposta pela Agravada.

O agravante requer o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o processamento regular da lide, posto que a decisão monocrática agravada violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, diante da Ausência de Citação do agravante para participar do processo no primeiro grau.

Acaso ultrapassada a matéria acima ventilada, o agravante alega que a autora não comprovou ser titular do cargo efetivo. Portanto, o pleito deve ser julgado improcedente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de reformar a decisão monocrática agravada e determinar o envio dos autos para prosseguimento regular da lide, com a consequente citação do IGEPPS para apresentar Contestação e demais documentos que comprovem a ausência de direito da autora ou, que sejam julgados improcedentes o pleito.

A agravada apresentou Contrarrazões. (ID n. 19727864)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito e reconhecer o direito da agravada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18289222):

“Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, modificando a sentença proferida na origem, para afastar a prescrição de fundo de direito, e, com fulcro no art. 1.013 §3º do CPC, reconhecer o direito da requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, conforme a pretensão inicial, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator”

O caso em tela trata do direito de uma professora aposentada da Secretaria de Educação do Pará (SEDUC/PA) à progressão funcional horizontal, prevista pela Lei Estadual nº 5.351/86, que regula a progressão automática com acréscimos de 3,5% entre as referências salariais a cada dois anos de efetivo exercício, com a inclusão dessa progressão nos seus proventos.

O agravante alega que a decisão monocrática impugnada violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório diante da ausência de citação do IGEPREV no processo de primeiro grau, o que teria prejudicado sua participação e defesa no processo desde o início.

O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura a todos os litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Além do mais, o art. 239 do CPC exige a citação válida como pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento regular do processo
. In verbis
:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Portanto, a citação é um ato essencial e sua ausência configura nulidade absoluta, nos termos do art. 239 do CPC.

No caso em tela, a ausência de citação do IGEPREV comprometeu a validade dos atos processuais e violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, é imprescindível a anulação da sentença para que o processo seja retomado para Juízo
a quo
para garantir

a observância dos princípios constitucionais.

Destarte, diante da necessidade para reformar a decisão agravada, apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática agravada e remeter os autos ao Juízo
a quo
para regular o processamento do feito.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/12/2024